Tribunal: STF
Processo: AI 653100
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I - A
   aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de
   trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a
   aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo
   empregatício.
II - Agravo regimental improvido.